Tribunal: TCU
Processo: 032.238/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2458/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.238/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Dalva Marreiros (XXX.940.903-XX) ; Maria da Conceição Soeiro Mota (XXX.419.643-XX) ; Maria da Conceição Velasco Veloso (XXX.837.317-XX) ; Maria da Conceição Carvalho Mendonça (XXX.078.573-XX) ; Maria da Gloria Vaz Guimarães (XXX.932.273-XX) ; Maria da Luz Abreu Melo (XXX.370.533-XX) ; Maria da Piedade Oliveira Araujo (XXX.109.693-XX) ; Maria de Jesus Santos Coelho (XXX.437.883-XX) ; Maria de Lourdes Santos da Silva (XXX.728.787-XX) ; Maria de Nasare Silva Sousa (XXX.570.123-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Órgãos Extintos e de Gestão de Folha de Pagamento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.